Tribunal: STF
Processo: ARE 1534217
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Técnico Em Radiologia. Obrigatoriedade de observância ao piso salarial, da categoria profissional, estabelecido em lei federal. Tema nº 1250 do ementário da Repercussão Geral. Devolução à corte de origem. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual mantida a sentença de improcedência do pedido de diferenças remuneratórias a título de piso salarial de servidor técnico em radiologia, considerada a previsão em lei federal. Entenderam os órgãos julgadores de origem que a remuneração dos servidores estaduais deve considerar as normais locais de regência.



    II. Questão em discussão 



    2. O recorrente assevera a inviabilidade de prevalência de lei local (Lei Complementar estadual nº 333, de 2006, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Estado do Rio Grande do Norte), em detrimento de Lei federal, Lei nº 7.394, de 1985, tendo em vista que “o art. 22, XVI, da Constituição Federal que atribui à União competência privativa para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”.



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia contida nestes autos, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”. 



    4. A temática objeto do recurso em análise guarda relação com o julgamento do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, estando o feito pendente de julgamento definitivo. 



    IV. Dispositivo 



    5. Devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o exame final do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PISO SALARIAL. LEI FEDERAL N.º 7.394/1985 E O DECRETO N.º 92.790/1986. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO. APLICAÇÃO DA LCE N.º 333/2006. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III, 6º, 22, inc. XVI, e 37, inc. XV, da Constituição da República, sustentando o direito ao recebimento do piso salarial estipulado para radiologistas na forma prevista na Lei federal nº 7.394, de 1985.



    3.1. Discorre sobre a inviabilidade de prevalência de lei local (Lei Complementar estadual nº 333, de 2006, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações), em detrimento de Lei federal, Lei nº 7.394, de 1985.



    3.2. Assevera que, “muito embora haja real necessidade de observância à autonomia político-administrativa dos entes estaduais, esta não dispõe de caráter ilimitado, vez que submetida à restrição contida no art. 22, XVI, da Constituição Federal, que atribui à União competência privativa para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”. 



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 21). 



    É o relatório.



      Decido. 



    4. O Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema RG nº1.250, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.



    5. Nesse sentido, em casos semelhantes em que foi determinada a devolução de processos para que se aguarde o julgamento do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.428.866/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/06/2023, p. 05/06/2023; ARE nº 1.421.879-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023; RE nº 1.452.106/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; RE nº 1.397.332/RN, de minha relatoria, j. 31/07/2023, p. 1º/08/2023; e ARE nº 1.416.483/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2023, p. 03/05/2023. 



    6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator